Tribunal: STF
Processo: Pet 10456
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de petição, com pedido de liminar, proposta, originariamente, nesta Corte por Edmundo Berçot Junior sob o título de “ação popular originária” em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da União e do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, objetivando “anular a Resolução 27/1989 e o Provimento CSM nº 512/1998, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e todas as nomeações, inquinadas nesta via, dos “DELEGATÁRIOS 01” e “DELEGATÁRIOS 02” dos serviços extrajudiciais paulista” (e-doc. 1, fl. 90). 



    O peticionante alega, em síntese, que devem ser responsabilizados



    “[o]s ‘Delegatários 01’ (beneficiários - cf. art. 6º, da Lei 4.717/1965) que foram guindados inconstitucionalmente —com supedâneo na Lei Complementar Paulista nº 539/1988 e na Resolução nº 27/1989 do TJ/SP— aos cargos de titulares das serventias extrajudiciais do Estado de São Paulo através dos concursos lançados pelo Tribunal de Justiça Paulista entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a edição da Lei dos Cartórios (8.935/1994), cujas qualificações de cada um dos DELEGATÁRIOS estão assentadas junto à Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que os atos de nomeações dos candidatos classificados nos 7 (sete) concursos realizados sob o manto da LC paulista nº 539/1988 foram devidamente enviados pelo Tribunal Bandeirante àquele E. Conselho. 



    (...)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (CNPJ no 20.289.655/0001-39) —por ter personalidade jurídica— tem que responder pelo dano a ser apurado e liquidado nesta Ação Popular, haja vista os atos atacados não advieram de decisões judiciais e, sim de atos administrativos que foram votados e editados pelo Órgão Especial e/ou pelo Conselho Superior da Magistratura do Tribunal Bandeirante. 



    (...)



    Os Desembargadores que compunham o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, haja vista terem eles votado e editado —em 07 de agosto de 1989— a Resolução nº 27/1989. 



    Esta norma infralegal —como adiante se demonstrará— é um ato administrativo inconstitucional e, como ela deu supedâneo à realização dos concursos nesta via inquinados, afirma-se, que estes DESEMBARGADORES têm que responder pelo dano a ser apurado e liquidado nesta Ação Popular e, eles passam a ser chamados, nesta via, simplesmente de ‘Desembargadores PRETÉRITOS 01’.



    (...)



    Os ‘Delegatários 02’ (beneficiários - cf. art. 6º, da Lei 4.717/1965) que foram guindados —durante a vigência da Lei dos Cartórios, ou seja, na vigência da Lei Federal nº 8.935/1994— aos cargos de titulares das serventias extrajudiciais do Estado de São Paulo através dos concursos realizados pelo Tribunal de Justiça Paulista, cujos Editais foram lançados com supedâneo no §3º, do art. 236, da CF e nas Resoluções de números 80/2009 e 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça e, subsidiariamente, por normas infralegais, ou seja, atos administrativos votados e editados por Desembargadores-membros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que pertenciam, à época, ao Conselho Superior da Magistratura daquele estado-membro (doc nº 08), cujos nomes são:



    (...)



    Os Desembargadores que compunham o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc nº 09), haja vista serem eles —por AÇÃO (diretamente) e/ou OMISSÃO (indiretamente)— Agentes do Poder Judiciário Paulista solidários as informações não críveis prestadas administrativamente, em 09.03.2022, pelo Presidente do Tribunal Bandeirante no Pedido de Providências nº 0000938-53.2022.2.00.0000, que está atualmente em curso —pendente de decisão de mérito, a mais de 120 dias— no Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Por isto, o Autor Popular afirma que o desvio de conduta desses Agentes Públicos existe, portanto, eles têm que responder pelo dano a ser apurado e liquidado nesta Ação Popular, onde serão chamados, simplesmente, de ‘Desembargadores ATUAIS’, cujos nomes são:



    (...)



    A União, pois o Conselho Nacional de Justiça decidiu, nos idos de 2011, administrativamente, no Pedido de Providências nº 0000984- 28.2011.2.00.0000 (que pedia a nulidade absoluta dessa nomeações) pela mantença das nomeações dos ‘DELEGATÁRIOS 01’, porém —como o CNJ não tem personalidade Jurídica— pode ser que a União, querendo, se manifeste nesta lide, representando esse E. Conselho, através da Advocacia Geral da União (CNPJ nº 26.994.558/0001-23).” (e-doc. 1, fl. 5-10; 19-21).



    Aduz, ainda, que “esta Ação Popular originária é a única forma de se atacar diretamente no STF —o controle concentrado do binômio ilegalidade-lesividade praticado pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, já que esta Ação Originária —durante o seu curso no STF, devido ao rigor de se aplicar a esta ação popular o efeito erga omnes— suspende o andamento das demandas individuais idênticas anteriormente ajuizadas ou impede o ajuizamento das futuras demandas ordinárias individuais idênticas” (e-doc. 1, fl. 14). 



    Argumenta, que



    “Estas AÇÕES ou OMISSÕES tornam esses Desembargadores-membros do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em AGENTES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO PAULISTA que, por desvio de conduta, praticaram atos que infringiram o Art. 1º, e seu §1º, da Resolução no 80, de 09.06.2009 (que trata da destituição de titulares que não tenham sido investidos como delegatários das unidades dos serviços de notas e de registro, na forma da CF de 1988), bem como, por infringirem também o inciso I, do art. 13, do Provimento no 45, de 13.05.2015 (que trata que os designados para responder interinamente pelas serventias extrajudiciais vagas do Estado de São Paulo têm que depositar o valor da renda líquida à disposição do Tribunal de Justiça, observando-se as normas editadas pelo Tribunal Paulista para efetuar os respectivos depósitos.” (e-doc. 1, fl. 24).



    Defende a competência desta Suprema Corte para conhecer e processar a presente ação popular, pois



    “[e]sta Suprema Corte na ADPF nº 305-DF decretou que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo usurpou poderes da União ao editar a Resolução nº 27/1989, já que, durante a vacância de lei federal, os estados membros não detinham o poder de legislar sobre matérias referentes aos serviços notariais e de registro, por isto, nenhum dos poderes: Executivo, Legislativo ou Judiciário poderiam editar qualquer ato infralegal (ou norma infralegal) ou lei nesse período, pois este poder era privativo da União Federal.



    (...)



    Diante dessa decisão atual [AO 2424] que mudou a jurisprudência tradicional das decisões em julgamento das ações originárias, prova-se que não se pode mais falar que o STF é incompetente para julgar AO (ações originárias), bem como prova-se que não há necessidade de se ingressar em instâncias inferiores com essa AÇÃO POPULAR, pois essa SUPREMA CORTE já declarou na ADPF nº 305-DF que o inciso II, do Art. 7º e o inciso I, do §1º, do Art. 8º — ambos da Lei Complementar Paulista nº 539/1988 — não foram recepcionados pela CF de 1988, só isto, faz com que todos os atos de nomeações — efetivados durante a vacatio legis — dos candidatos que foram guindados para os cargos vagos de titulares dos serviços notariais e de registro do Estado de São Paulo, a partir de 12.08.2021— data da certificação do trânsito em julgado da ADPF nº 305-DF — têm de ser destituídos administrativamente dos seus respectivos cargos por ato exclusivo do Tribunal de Justiça Paulista (§1º, art. 1º, da Resolução no 80/2009 do CNJ), pois esses atos por serem írritos, tornam-se um nada jurídico, que não se convalidam temporalmente e nem geram efeitos, ou seja, eles jamais existiram.” (e-doc. 1, fl. 68-71).



    Ao final, o peticionante requer “seja julgado procedente o pedido para anular a Resolução 27/1989 e o Provimento CSM nº 512/1998, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e todas as nomeações, inquinadas nesta via, dos “DELEGATÁRIOS 01” e “DELEGATÁRIOS 02” dos serviços extrajudiciais paulista, bem como se confirme os pedidos contidos na parte final do CAPÍTULO “DOS PEDIDOS e REQUERIMENTOS” nos itens “01” até “20” desta exordial na DECISÃO que será proferida na Plenária dessa E. Corte nesta Ação Popular” (e-doc. 1, fl. 90). 



    É o relatório. Decido.



    É manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente ação.



    Com efeito, a competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando suas atribuições jurisdicionais originárias taxativamente enunciadas no art. 102, inciso I, da Constituição Federal, dentre as quais não se inclui o processamento e julgamento de ação popular. 



    A jurisprudência da Corte é firme nesse sentido:



    "A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. (…) O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes." (Pet nº 1.738-AgR/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 1º/9/99 - grifei).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes. 



    2. Julgado o feito na primeira instância, se ficar configurado o impedimento de mais da metade dos desembargadores para apreciar o recurso voluntário ou a remessa obrigatória, ocorrerá a competência do Supremo Tribunal Federal, com base na letra n do inciso I, segunda parte, do artigo 102 da Constituição Federal. 



    3. Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a competência de um dos juízes de primeiro grau da Justiça do Estado do Amapá” (AO nº 859-QO/AP, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/8/03 - grifei).



    “Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição” (Pet nº 3152-AgR/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 20/8/04 - grifei).



    “Competência originária do Supremo Tribunal para as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, I, r, com a redação da EC 45/04): inteligência: não inclusão da ação popular, ainda quando nela se vise à declaração de nulidade do ato de qualquer um dos conselhos nela referidos. 1. Tratando-se de ação popular, o Supremo Tribunal Federal - com as únicas ressalvas da incidência da alínea n do art. 102, I, da Constituição ou de a lide substantivar conflito entre a União e Estado-membro -, jamais admitiu a própria competência originária: ao contrário, a incompetência do Tribunal para processar e julgar a ação popular tem sido invariavelmente reafirmada, ainda quando se irrogue a responsabilidade pelo ato questionado a dignitário individual - a exemplo do Presidente da República - ou a membro ou membros de órgão colegiado de qualquer dos poderes do Estado cujos atos, na esfera cível - como sucede no mandado de segurança - ou na esfera penal - como ocorre na ação penal originária ou no habeas corpus - estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. 2. Essa não é a hipótese dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público: o que a Constituição, com a EC 45/04, inseriu na competência originária do Supremo Tribunal foram as ações contra os respectivos colegiado, e não, aquelas em que se questione a responsabilidade pessoal de um ou mais dos conselheiros, como seria de dar-se na ação popular.” (Pet 3674-QO/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19/12/06 - grifei).



    Confiram-se, ainda, julgados mais recentes da Corte que reiteram o entendimento no sentido de que a ação popular não se submete à competência originária do STF, por ausência de previsão constitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA PELO MINISTRO TEORI ZAVASCKI COM FUNDAMENTO NA INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO POPULAR COMO DELINEADO NA INICIAL. REQUERIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO REJEITADO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO NOVO MINISTRO RELATOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 6.298-AgR-segundo/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente Cármen Lúcia, DJe de 21/6/2017 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REITERAÇÃO DA TESE DA PETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet nº 7097-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/3/18 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO POPULAR AUTUADA COMO PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO REGIMENTAL ANALISADO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE LHE NEGOU SEGUIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte. Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado, em virtude da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 4. Agravos regimentais não conhecidos.” (Pet 8.504-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/03/20 - grifei). 



    Ademais, importa destacar que o Plenário da Corte, resolvendo Questão de Ordem nos autos da Ação Originária nº 859/AP, assentou a competência da Justiça de primeiro grau local para julgamento de ação popular. Transcrevo, por oportuno, o voto proferido pelo e. Ministro Maurício Corrêa, redator para o acórdão da mencionada ação: 



    “Em reiteradas manifestações, esta Corte tem manifestado seu entendimento no sentido de que a competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, mesmo daquelas jurisdicionadas a este Tribunal, é do juízo de primeiro grau (Cf. PET-AgRg 194-SP, Moreira Alves, RTJ 121/17; PET 1.641-DF, Celso de Mello, DJ de 02/02.99; PET-AgRg 2.018, Celso de Mello, 2ª Turma, j. 22/08.2000).



    Assim sendo, antes de esgotar-se a jurisdição no próprio Estado, esta Corte não pode ser chamada a julgar ação popular. Durante a fase recursal, estando impedidos mais da metade dos desembargadores do Tribunal de Justiça, aí, sim, pode ocorrer a competência do Supremo Tribunal Federal, com base na letra n do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal.



    (...)” (AO nº 859-QO/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa , DJ de 1º/8/03).



    Ressalte-se, ainda, que esta Suprema Corte firmou a orientação de que não basta a mera alegação de impedimento e/ou suspeição dos magistrados que integram o Tribunal de Justiça local para fins de deslocamento para o STF da competência para julgar a causa, com base no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 - RTJ 166/785) - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO - REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, n, DA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INVIABILIDADE DA ARGÜIÇÃO, EM CARÁTER GENÉRICO, DO IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DE TODOS OS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESSUPOSTOS INERENTES AO IMPEDIMENTO E/OU À SUSPEIÇÃO DEVEM SER APRECIADOS, EM PRINCÍPIO, PELO TRIBUNAL COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA - PRECEDENTES - LITÍGIO QUE, ADEMAIS, NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO - COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, n) - PRECEDENTES - CONSEQÜENTE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - IMPUGNAÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl nº 2.136-AgR/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 29/9/11 - grifei).



    “Agravo regimental em petição. Ação Popular. Decisão singular de não conhecimento da ação por incompetência da Corte para seu julgamento, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e nos precedentes jurisprudenciais. Suscitada nulidade por falta de prévia oitiva da Procuradoria-Geral da República. Desnecessidade de remessa dos autos à PGR diante de controvérsia de caráter iterativo. Procedimento autorizado pelo art. 52, parágrafo único, do RISTF. Precedentes. Alegação de nulidade rejeitada. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição Federal. Incompetência da Corte para apreciar ação popular. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 52, parágrafo único, autoriza o relator a dispensar a vista à Procuradoria-Geral da República diante de controvérsia de caráter iterativo. Precedentes. Alegação de nulidade rejeitada. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando suas atribuições jurisdicionais originárias taxativamente enunciadas no art. 102, inciso I, da Constituição Federal de 1988, dentre as quais não se inclui o processamento e o julgamento de ação popular. Precedentes da Corte. 3. Para efeito de aplicabilidade da norma de competência inscrita no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição, a Suprema Corte firmou orientação no sentido de que não basta a mera alegação de ocorrência de impedimento e/ou suspeição dos magistrados que compõem o Tribunal para fins de deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar determinada causa. Precedente do Plenário. 4. Agravo regimental não provido” (Pet nº 6.375-AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 26/5/2017 - grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF e na esteira da jurisprudência citada, não conheço da presente ação popular por incompetência desta Corte para seu processamento e julgamento. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a apreciação que entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente